Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-09.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029712-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. L. C. - CPF: 095.269.701-79 (EMBARGANTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo,
sob alegação
de omissão no julgamento quanto à responsabilidade objetiva da companhia aérea e à inexistência de assistência material.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização da companhia aérea e à comprovação de dano moral, além da necessidade de prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolhe-se embargos de declaração apenas diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou detidamente os fundamentos da apelação, concluindo pela prestação de assistência material pela companhia aérea e ausência de provas do alegado dano moral.

5.
A rediscussão de mérito não se admite em sede de embargos declaratórios, configurando mero inconformismo.

6.
Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
O acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.
A prestação de assistência material regular e a ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial afastam a configuração de dano moral indenizável.
3.
O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; ANAC, Resolução n.º 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

L.L.C.,
representado por sua genitora, Carine
Luckmann
,
contra acórdão (Id.
276526866)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto
por si contra
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
mantendo
a
sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id.
279293368
), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
ao deixar de observar a alegação de responsabilidade objetiva da Companhia Aérea
ante o atraso do voo por mais de 48 horas, sem qualquer assistência da embargada,
além de que a “
decisão pautou-se apenas em provas unilaterais juntadas pela apelada de que esta supostamente havia oferecido alimentação e estadia ao autor, o que desmerece acolhimento, tendo em vista que de fato nada disso lhe foi oferecido
”.

Afirma que não foi considerado que o agravado não notificou previamente o agravante sobre o cancelamento do voo, o que gerou abalo à sua moral, uma vez que foi obrigado a se deslocar com seus pais por mais de
500km
, por via terrestre (Sorriso x Cuiabá)
, “
correndo risco de vida, tendo em vista a precária malha viária deste Estado e diante do abalo a atributos da personalidade
”.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar as omissões
apontadas, reformando o acórdão para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
bem como o pré-questionamento d
e seus argumentos
.

Devidamente intimado, o
embargado
deixou de apresentar
contrarrazões
(Id. 281758869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 282349893), opina pelo não acolhimento do recurso.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O
embargante alega, em síntese, a existência de omiss
ão
no julgado, e pleiteia a correção do vício apontado, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do

ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não

demonstrou minimamente que houve falha na prestação do serviço por parte da apelada ou que as

opções de assistência foram inadequadas, além de deixar de trazer aos autos qualquer elemento de

prova do alegado dano extrapatrimonial.

Por sua vez, a apelada juntou aos autos elementos que comprovam que o

cancelamento decorreu de problemas mecânicos na aeronave, circunstância que, segundo a

jurisprudência consolidada, configura fortuito interno, mas não exime a empresa da prestação de

assistência material.

[...]

Do mesmo modo, no caso concreto, resta devidamente demonstrado que a

companhia aérea forneceu as opções previstas na Resolução n.º 400/2016 da ANAC, permitindo à

apelante optar entre
reacomodação
em outro voo ou reembolso do valor pago, com documentação

apresentada pela apelada que indica que aquela optou pelo crédito para futura utilização, não

restando evidenciado o desamparo alegado
.

[...]

Ademais, a apelada também comprovou que forneceu assistência material

no que tange à alimentação do menor e dos genitores, afastando qualquer omissão de seu dever de

atenção ao
passageiro.
[...]

Outrossim
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que o simples cancelamento de voo, sem a demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial,

não configura dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária caminha no sentido de que o

desconforto e os transtornos decorrentes de alterações na malha aérea não ultrapassam a esfera do

mero dissabor quando a empresa presta a assistência devida.

[...]

No caso em análise, a parte apelante não demonstrou qualquer sofrimento

que ultrapasse o mero aborrecimento. Assim, ausente prova do dano moral indenizável e

demonstrada a regularidade da conduta da companhia aérea ante o problema mecânico na aeronave

em assistência ao passageiro, não há razão para a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,

mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

[
...]
”
(Id.
277946852 – fls. 1/9)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

Na hipótese
,
o acórdão embargado enfrentou detidamente os fundamentos da apelação, tendo concluído pela inexistência de prova hábil a demonstrar falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. Constatou-se, a partir da instrução probatória, que o cancelamento do voo decorreu de problema mecânico (fortuito interno), com assistência fornecida nos moldes da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Além disso, restou documentado que a parte autora optou por crédito futuro em substituição à
reacomodação
ou reembolso, não havendo prova de desamparo.

É de se ressaltar que,
apesar d
a embargante insist
ir
na tese de responsabilidade objetiva, esta foi expressamente analisada, ainda que não sob tal
nomenclatura, nos fundamentos do voto condutor, que concluiu pela regularidade da conduta da empresa aérea à luz das obrigações legais e contratuais, não se verificando abalo moral passível de indenização.

Embora o acórdão citado pela parte embargante (processo n.º 1034625-54.2023.8.11.0002) trate igualmente de indenização decorrente de cancelamento de voo, há divergências substanciais entre aquele precedente e o caso concreto ora em julgamento.

Naquele julgado, restou demonstrado que o atraso foi superior a 72 (setenta e duas) horas, sem qualquer prova de que a companhia aérea tenha prestado assistência ou comunicado previamente o consumidor, tampouco apresentou documentos oficiais que justificassem o cancelamento com base em força maior ou ajustes inevitáveis da malha aérea.

Diferentemente, nos presentes autos, o voto condutor do acórdão embargado reconheceu que houve cancelamento justificado por falha técnica (fortuito interno), com oferta regular de
reacomodação
ou crédito, sendo inclusive verificada a aceitação deste último pela parte consumidora.

Ademais, no caso paradigma houve perda de compromissos importantes e comprovação dos transtornos efetivos, ao passo que, na hipótese ora em análise, tais consequências não foram minimamente comprovadas. Por fim, naquela hipótese o dano foi potencializado pela condição de menor desacompanhado em trecho interestadual, o que não se verifica aqui, onde a viagem envolvia núcleo familiar, em trajeto regional, e com retorno de férias escolares, circunstâncias que afastam a similitude fática entre os casos.

O que se observa, portanto, é a tentativa da parte de rediscutir o mérito do julgamento, inconformada com o desfecho que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, como é
cediço
, é incompatível com os estreitos limites da via
aclaratória
.

Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público conclui pelo desprovimento do recurso, ao consignar que “
o acórdão objurgado analisou detidamente todos os argumentos apresentados, tendo encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(Id. 282349893)
.

Assim sendo, não se verificando vício na decisão hostilizada, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

N
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar
que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os em
bargos de declaração opostos
,
mantendo
-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025